Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-92.2022.8.11.0096
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000352-92.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON HERMENEGILDO DOS ANJOS - CPF: 038.110.731-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO JUNIO BARROS DA CRUZ - CPF: 036.161.861-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 033.324.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUA
L PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306,
CAPUT
, DO CTB.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMP
ROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLIC
O
, ALIAD
O
ÀS DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS.

CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública
,
em favor de
Anderson Hermenegildo dos Anjos
,
contra sentença da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que condenou
o apelante
à pena de
06 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 02 meses
, pela prática de
embriaguez ao volante
(art. 306,
caput
, do CTB).

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(
I
) a suficiência probatória para manutenção da condenação por embriaguez ao volante;

(
II
) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça para isenção das custas processuais
,
na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir
:

3. A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
,
termo de constatação de embriaguez,
além dos depoimentos

das
testemunhas
que registraram sinais claros de alteração psicomotora do réu.

4. A autoria foi confirmada por depoimento testemunhal consistente e harmônico com os demais elementos probatórios, não havendo vícios a desabonar a credibilidade das declarações dos policiais militares.

5. A condenação às custas processuais segue o disposto no art. 804 do CPP, cabendo ao juízo da execução aferir eventual hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A condenação por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB) pode ser fundamentada em conjunto probatório harmônico, composto por termo de constatação de embriaguez e depoimento testemunhal idôneo.

2. A discussão sobre a hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, no tocante à isenção de custas processuais, deve ser resolvida na fase de execução penal."

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306,
caput
; CPP, art. 804
; CP
C
, art. 98,
§ 2º e § 3º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08 da Turma Criminais Reunidas
;
STJ,
A
gRg
no REsp n. 2.083.974/MG,
Rel. M
inistro Ribeiro Dantas, julgado em 4/3/2024
;
TJMT,
N.U 0004830-02.2019.8.11.0021,
Rel.
Orlando De Almeida Perri, Publicado no DJE 10/05/
2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa do réu
ANDERSON HERMENEGILDO
DOS ANJOS
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba/
MT
, que
o
condenou
à pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/
97.

Em suas razões, a Defesa postula pela
absolvição do apelante, por
insuficiência probatória
,
pois a materialidade e autoria delitiva não ficaram comprovadas
, baseando-se a
condenação
exclusivamente nas declarações do
s
policia
is
militar
es
que efetu
aram
a prisão em flagrante
. S
ubsidiariamente,
requereu
a isenção das custas processuais
, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
251201703
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

253071197
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94, da respectiva data.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A pretensão defensiva
não
comporta acolhimento.

Isso porque, o art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que a conduta tipificada no “
caput
” poderá ser constatada “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Desta forma, o dispositivo legal evidencia que a prova do estado da pessoa, para fins de comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante, não se restringe a uma única espécie probatória e, inclusive, a existência de um tipo de prova não exclui as demais.

No caso, conforme consignado na sentença, a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id.
251200721
), auto de constatação de embriaguez
(id. 251200723),

boletim de ocorrência (id.

251200722
),
além das declarações
colhidas em ambas as fases processuais
.

No termo de constatação de embriaguez ficou consignado que o apelante
,

ao ser abordado
conduzindo um Trator Massey Ferguson 4708
, apresentava os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, dispersão,
além de
ter constado que o apelante declarou ter ingerido
bebida alcoólica
.

De igual modo, quanto à
autoria
, há provas robustas e suficientes a ensejar a condenação do
apelante
pelo crime de embriaguez ao volante
.

Na fase policial
, o
apelante reservou-se no direito de permanecer
em silêncio
. Em juízo,
foi
declarada a sua revelia
,
motivo pelo qual não foi interrogado em sede judicial.

Na fase policial
,
a
s
testemunhas
PM
João
Junio
Barros da Cruz
(id.
251200726
) e
PM
Giovane Alves dos Santos
(id.
251200727
) afirmaram que a guarnição
recebeu denúncia
, dando conta
de que o apelante
teria sido
avistado trafegando com um trator, em
Zig

Zag
, na BR 163, em visível estado de
embriaguez
.
As testemunhas explicitaram que, após rondas
,
avist
aram
o apelante saindo de uma casa noturna, conduzindo o trator de cor ver
melha
.

Os policiais
militares
ainda afirmaram que
abordaram o apelante
, o qual
“
apresenta sinais de embriaguez, sendo dito por ele ter bebido meio litro de pinga (
jamel
) com coca, no trajeto e ingerido uma latinha de cerveja no bar
”
.

Por sua vez, e
m juízo, o policial militar
Giovane Alves dos Santos
reprisou as declarações prestadas anteriormente, afirmando que
“
o réu apresentava alguns sinais de embriaguez, visto que estava falante, bem alterado, bem como possui hálito de cerveja; que durante a entrevista, o réu confessou ter ingerido também destilados, do tipo
Jamel
(pinga)
”, conforme se observa da mídia audiovisual de id.
251201686.

Anote-se, por ser importante, que na audiência de instrução e julgamento o Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva do policial militar
João
Junio
Barros da Cruz, motivo pelo qual, somente o PM Giovane foi ouvido
,
em sede judicial, conforme consta do termo deliberativo de id. 251201684.

Nesse cenário, diante do termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, aliado ao
s

depoimento
s

extrajudiciais
dos agentes policiais, que foi reprisado, em juízo, pelo

policia
l
militar
Giovane Alves dos Santos

que atende
u
a ocorrência, inviável a absolvição do apelante,
por ausência de provas,
porque o conjunto probatório demonstrou que
o apelante conduziu veículo automotor sob influência de álcool
.

Ressalte-se, ainda, que o fato de a
s testemunha s ser em o s agente s policia is
que conduzi
ram
o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, da Turma Criminais Reunidas do TJ/MT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Portanto, devidamente comprova
da
s a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Subsidiariamente, a Defesa sustentou
que o apelante é assistido pela Defensoria Pública e, por isso, teria
direito à gratuidade de justiça
, com base no art. 134, da Constituição Federal.

Contudo,
adstrito
às razões deduzidas, há de se salientar que a condenação em custas é consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
.

De outro
norte
, o art. 98, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, regulamenta que a exigibilidade das custas ficará suspensa, desde que comprovada a hipossuficiência financeira da parte.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas processuais, mas somente à suspensão da exigibilidade, pelo prazo de 05(cinco) anos. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014)
. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

Destarte, o pleito do recorrente não comporta acolhimento, nesta fase de jurisdição, porquanto, ainda que seja hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, o momento adequado para aferição das condições necessária para concessão da benesse é o da execução da pena, visto que é possível a alteração da sua situação financeira após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, COM REAJUSTE, DE OFÍCIO, DA PENA ACESSÓRIA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022). (...). (N.U 0004830-02.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Por todo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
, conheço e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso interposto p
or

ANDERSON HERMENEGILDO DOS ANJOS
, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025